Tribunal: TJSP
Processo: 2065303-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRESIDENTE EPITÁCIO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. Pretensão de concessão de adicional de periculosidade. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Necessidade de perícia complexa. Incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais.
RECURSO PROVIDO.